Tribunal: TJDFT
Processo: 0744380-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744380-27.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSÉ GERALDO PEIXOTO FERREIRA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no processo no 0702533-88.2025.8.07.0018, nos autos do cumprimento de sentença de ações coletivas, ajuizado por JOSÉ GERALDO PEIXOTO FERREIRA, ora agravada, em face do agravante. Ocorre que, ao compulsar as razões recursais, verifica-se que o agravante indicou decisões distintas como objeto do recurso. Na primeira menção, apontou como decisão agravada o ID 236881103; já no resumo da demanda, indicou o ID 238050635. Todavia, ao examinar os autos de origem, constata-se que nenhuma das decisões referidas foi localizada, o que compromete a identificação precisa do ato judicial impugnado. Diante disso, intime-se a parte agravante para que indique a decisão agravada e o respectivo ID correto. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator